Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-60.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703441-60.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANA SILVA ANDRADE DE MELO RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO A requerente interpôs recurso inominado, ocasião em que pugnou pela concessão de gratuidade judiciária (ID 77936120). Em análise dos requisitos de admissibilidade recursal, foi determinado à recorrente que juntasse aos autos a documentação enumerada no despacho de ID 77941160, cujo prazo decorreu sem manifestação (ID 78267176). Considerando a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, assim como o recolhimento de custas, o recurso inominado não foi conhecido, nos termos da decisão de ID 78299567. Após o retorno dos autos à instância de origem, a parte autora suscitou a ocorrência de irregularidade em certidões juntadas aos autos, alegando ausência de assinatura/validação eletrônica, inexistência de intimação válida e falha no sistema PUSH, pugnando, ao final, pela declaração de não início do prazo processual ou, subsidiariamente, pela devolução/reabertura de prazo. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que o despacho que determinou a intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, bem como a decisão que não conheceu do recurso, foram regularmente publicados no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), que constitui meio oficial de comunicação dos atos judiciais, nos termos do art. 205, § 3o do CPC e das Resoluções CNJ no 234/2016 e 455/2022. e das normas que regem o processo eletrônico. A correta e regular publicação no DJEN é suficiente para a validade da intimação e para o início da contagem do prazo processual, independentemente de outros meios auxiliares de comunicação, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida. No que se refere às certidões mencionadas pela parte, registre-se que tais documentos são gerados automaticamente pelo sistema PJe, após o regular andamento processual de publicação do ato e esgotamento do prazo para manifestação, não se tratando de decisões judiciais ou atos que exijam assinatura manual ou certificação individualizada por servidor. As certidões possuem natureza meramente informativa e declaratória, refletindo eventos já consumados no sistema, razão pela qual não há qualquer irregularidade formal apta a comprometer a validade dos atos processuais anteriormente praticados ou a fluência dos prazos. Quanto à alegada falha no sistema PUSH, importa consignar que tal ferramenta constitui meio adicional e facultativo de acompanhamento processual, não substituindo, em nenhuma hipótese, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, conforme reiterada orientação jurisprudencial. Além disso, o cadastro no sistema PUSH é de responsabilidade exclusiva do advogado, devendo ser realizado no PJe da 1a instância enquanto o processo ali tramitar, e no PJe da 2a instância após a interposição do recurso e a efetiva remessa dos autos ao órgão julgador. No caso concreto, verifica-se que a parte demonstrou apenas o cadastramento no sistema PUSH da 1a instância em 11/04/2025, quando o processo ainda não havia sido distribuído à 2a instância, o que somente ocorreu em 29/10/2025. Assim, inexiste qualquer falha imputável ao Poder Judiciário quanto à ausência de aviso pelo PUSH na instância recursal. Em vista de todo o exposto, INDEFIRO o pedido formulado, uma vez que: a) houve intimação válida por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional; b) o prazo processual iniciou-se e escoou regularmente; c) as certidões juntadas não padecem de qualquer irregularidade; d) inexiste fundamento para devolução ou reabertura de prazo. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora